Tribunal: TJES
Processo: 5000719-59.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-59.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros
RECORRIDO: EQUILIBRIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS EIRELI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003706-59.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMOVEIS LTDA.

RECORRIDO:
EQUILÍBRIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS EIRELI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARRO USADO. DEVER DA EMPRESA VENDER CARRO EM CONDIÇÃO DE USO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. DEVER DE INDENIZAR PELO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais c/c danos morais ajuizada por EQUILIBRIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS EIRELI em face de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMOVEIS LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que em fevereiro de 2022 adquiriu o veículo UNO ATTRACTIVE, 1.0, Fire, Flex, 8V, 5P, ano/modelo 2020/2021, de Placa RFD1D35, no valor de R$ 50.990,000(cinquenta mil novecentos e noventa reais) junto à requerida. Afirma que desde a aquisição o automóvel apresenta defeitos, colecionando idas à oficina desde a retirada do veículo do pátio da vendedora até julho de 2022. Por isso, requer a condenação da requerida a repará-lo pelos danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL

COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR as rés solidariamente a restituírem o valor de R$ 47.000,00 em favor da autora, com correção monetária da data do respectivo desembolso (23/02/2022) até a última citação realizada (08/02/2023) pelo INPC/IBGE e juros de mora desta mais recente citação (08/02/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Irresignado com a sentença proferida de ID. nº 8711403 o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que da sua parte no serviço não há qualquer defeito, uma vez que proveu os reparos ao veículo. Além disso, afirma que os defeitos apresentados pelo veículo não estão além de qualquer problema decorrente do tempo de uso e que o valor da condenação é exorbitante.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início, importa ressaltar que a recorrente faz parte da cadeia de fornecedores de serviço no caso em comento, portanto, responde solidariamente em relação às falhas na prestação de serviço que resultaram na impossibilidade de utilização do automóvel pelo recorrido.

No presente caso, o demandante efetuou a aquisição do veículo junto à parte demandada. No entanto, já nos primeiros dias de utilização, surgiram questões que comprometeram seu funcionamento. Este acontecimento encontra-se devidamente registrado nos autos, por meio de confirmação da recorrida em sede de contestação.

Dessa forma, torna-se manifesto que os defeitos no automóvel ultrapassam em muito aquelas que poderiam ser atribuídas meramente ao desgaste natural decorrente do uso e da quilometragem percorrida.

É latente, portanto, que os problemas manifestados no veículo em questão extrapolam significativamente os que seriam razoavelmente esperados em função do tempo de utilização. Levando em consideração, ainda, o montante financeiro despendido na aquisição do veículo, seria lícito supor que este se encontrasse em plenas condições operacionais.

Desse modo, a responsabilidade da recorrente não se exime pelas cláusulas do contrato, dado que
o consumidor confia no estabelecimento comercial, e espera que esteja comprando um produto em boas condições, até porque, a empresa tem o dever de informar a condição do produto que está sendo vendido, não podendo transferir tal obrigação ao consumidor que é parte hipossuficiente na relação e que não detém conhecimentos técnicos para verificar se o produto está bom, e CONFIA no que a empresa alega.

Outrossim, acerca dos danos materiais, é evidente a ausência de qualquer teratologia, uma vez que é o valor pago pelo bem, dentro da delimitação realizada pelo autor em sede de inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)